Tribunal: TJES
Processo: 5002624-52.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002624-52.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: AILSON SOARES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002624-52.2022.8.08.0038

Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A.

RECORRIDO
: AILSON SOARES DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO APÓS QUASE 24 HORAS. EXTRAVIO DE BAGAGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Em síntese, alega a parte autora adquiriu junto a Requerida passagem aérea com destino a Lisboa – Portugal, contudo, foi submetido a atraso superior à 24 horas e extravio de duas malas de 23 kg cada, no trecho de Belo Horizonte à Lisboa (Portugal). Pugna, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos materiais referente aos gastos com vestuário no valor de R$ 2.843,12 (dois mil oitocentos e quarenta e três reais e doze centavos) e indenização à título de danos morais em R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais).

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 2.843,12 (dois mil oitocentos e quarenta e três reais e doze centavos) e morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Inconformado, o Requerido interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em: (i) verificar a responsabilidade da companhia aérea pelo atraso e pelo extravio de bagagem, e se a situação enseja reparação por danos morais e materiais; (ii) sucessivamente requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença à título de danos morais.

III. PRELIMINAR

4. Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça de defesa, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES (TJES, Apelação 020150018024). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

6. Destarte, oportuno delinear que é incontroverso nos autos, por confissão real explicitada em defesa, que o atraso/cancelamento de voo no trecho de Belo Horizonte com destino à Lisboa, se deu por problemas técnico-operacionais, caracterizando assim, a ocorrência de fortuito interno que não afasta a responsabilidade da companhia aérea por eventuais danos causados aos passageiros. Com efeito, o evento imprevisível e inevitável verificado na ocasião, intrinsecamente ligado ao serviço ofertado pela ré, está inserido na seara dos riscos da atividade, dos quais o fornecedor não se pode eximir.

7. Nesse sentido, não restam dúvidas de que a Recorrente efetivamente falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC), conforme atraso submetendo-o à longa espera para reacomodação em novo voo internacional (sem disponibilização de opções alternativas mais céleres), razão pela qual devida a reparação por danos morais arbitrados na hipótese, considerando que o fato em questão extrapola o mero dissabor, configurando efetiva lesão à esfera extrapatrimonial dos Recorrido, bem como levando em conta as circunstâncias do caso concreto comandada
in casu
.

8. Por outro lado, assiste razão ao Recorrente quanto ausência de comprovação do alegado dano material decorrente de extravio de bagagem. Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, após detida análise a documentação apresentada pelo Recorrido nota-se que não foi apresentado nenhum documento em nome do Autor relacionado ao alegado extravio de bagagem narrado na inicial na viagem de ida à Portugal.

9. Além da ausência do Relatório de Irregularidade de Bagagem, documento que formaliza a constatação do extravio da bagagem ao desembarque do passageiro, toda a documentação carreada pelo autor na inicial, consistente em e-mails, termos de reclamação
on line
estão em nome de terceiro (Danilo Felipe Oliveira e Sayaka) que não figuram como parte no processo. Ademais, o termo de recebimento de bagagem de ID 18280308, refere-se ao voo de retorno do Requerente ao Brasil no dia 27 de Agosto de 2022 (TP103/27AUG22), de modo que, não se justifica atribuir as despesas sustentadas na inicial à Ré.

10. Além disso, as notas e comprovantes apresentados aos autos referentes à despesas com roupas adquiridas em moeda estrangeira (provavelmente adquiridas durante a viagem) não representam dano material, seja na forma de dano emergente, seja na de lucro cessante, sendo que alguns comprovantes apresentados não contém a discrição dos itens adquiridos, e em outros há o registro de aquisição de vestuário destinado à mulheres, crianças dentre outros produtos que não se configuram como essenciais ao Requerente por ocasião de suposto extravio de bagagem. Logo, não há lesão material no caso vertente, de modo que o pedido deve ser julgado improcedente.

11. Quanto ao
quantum
arbitrado pelo Juízo de origem o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (atraso de voo), devendo ser reduzido para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade frente ao caso em voga.

V. DISPOSITIVO

12. Da conclusão. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar o ato sentencial e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido autoral de danos materiais, bem como para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

13.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte Ré, ora recorrente, sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)